Tribunal: TJBA
Processo: 0547869-93.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547869-93.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ALBERTO PAIM e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. REFERÊNCIAS IV E V. IRDR TEMA 02. DISTINGUISHING. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. EXTENSÃO DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por policiais militares inativos contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado da Bahia para julgar improcedente o pedido de implantação das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial (GAP), com fundamento na tese firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, fixando honorários sucumbenciais com exigibilidade suspensa. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade do referido IRDR, ao argumento de que a demanda versa sobre extensão das referências IV e V aos inativos, com base no princípio da paridade (art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001), e não sobre revisão da GAP por majoração do soldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02) aplica-se à hipótese de pedido de extensão das referências IV e V da GAP aos policiais militares inativos; (ii) estabelecer se as referências IV e V da GAP possuem natureza jurídica de vantagem genérica, apta a ensejar extensão aos inativos sob o regime da paridade, bem como definir os consectários legais incidentes sobre as parcelas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ratio decidendi do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 restringe-se às hipóteses de revisão da GAP decorrente de incorporação de vantagens ao soldo ou de reestruturação remuneratória sem aumento geral, não alcançando pretensão de extensão de novas referências instituídas por legislação específica.

4. O pedido formulado na origem não versa sobre vinculação automática entre soldo e gratificação, mas sobre a implantação das referências IV e V da GAP, instituídas pela Lei Estadual nº 12.566/2012, sob alegação de que foram implementadas de forma linear aos policiais da ativa.

5. Embora a Lei Estadual nº 12.566/2012 estabeleça requisitos formais para acesso às referências IV e V (art. 8º), a prática administrativa revelou pagamento indistinto aos policiais da ativa, conferindo à vantagem caráter geral.

6. A concessão generalizada de gratificação inicialmente prevista como propter personam descaracteriza sua natureza individual e a transforma em vantagem de caráter genérico, apta à extensão aos inativos beneficiados pela regra da paridade.

7. O art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura a revisão dos proventos na mesma proporção e data das modificações remuneratórias dos ativos, estendendo aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos.

8. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que gratificação de natureza pro labore faciendo, paga indistintamente em razão da ausência de efetiva avaliação, assume caráter genérico e deve ser estendida aos inativos em regime de paridade (REs 476.279 e 572.052; RE 633.933 – repercussão geral).

9. A orientação deste Tribunal reconhece o caráter genérico da GAP inclusive nas referências IV e V, assegurando sua extensão aos policiais militares inativos, desde que amparados pela regra da paridade.

10. Nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização dos valores retroativos deve observar, uma única vez até o efetivo pagamento, a taxa Selic, que abrange correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0547869-93.2014.8.05.0001
, em que figuram, como agravantes,
JOSÉ ALBERTO PAIM
e
OUTROS (2)
, e, como agravado, o
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)